Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. TESE LIMITADA À INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que o inadimplemento de uma das parcelas possa acarretar o vencimento antecipado de toda a dívida, a convenção do pagamento em parcelas implica a constituição do termo inicial da prescrição apenas após o vencimento da última parcela, pois a partir desse momento é que a inércia do titular de um crédito pode sedimentar efeitos em seu desfavor.
2. Firme na boa-fé objetiva, o credor possui o dever de redução do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Todavia, a aplicação da teoria não tem o condão de afastar a dívida por completo, mas apenas o que poderia ter sido mitigado caso as medidas razoáveis tivessem sido tomadas.
3. Embora ausente a cobrança incisiva de dívida contraída por meio de mútuo bancário, não há que se falar em inexigibilidade do débito, sob o argumento de se configurar a supressio, figura parcelar da boa-fé objetiva, quando a medida judicial cabível foi tomada pelo credor antes mesmo do início do termo inicial da prescrição da pretensão, máxime quando ausente qualquer indício de que o devedor tenha buscado a regularização de sua situação, em que pese ser responsável, nos termos do contrato, pelo adimplemento das parcelas até seu vencimento.
4. Apelação conhecida, prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, não provida.